Tribunal: TJES
Processo: 5004441-30.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004441-30.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILCEIA LANGA OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CARIACICA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI Nº 11.738/2008). PRETENSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO EM TODA A CARREIRA E REFLEXOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENCIMENTO ABAIXO DO PISO LEGAL. NECESSIDADE DE LEI LOCAL PARA REESCALONAMENTO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de
Ação
proposta por
NILCEIA LANGA OLIVEIRA
, parte(s) devidamente qualificada(s), em face de(o)
MUNICIPIO DE CARIACICA
, onde se pretende, em síntese, o enquadramento de seu salário conforme o piso nacional e a condenação do ente municipal ao adimplemento das diferenças pretéritas. A parte autora sustentou via peça de ingresso, em suma, que:
[i]
professor (a) do magistério público municipal;
[ii]
seus vencimentos vêm sendo pagos em valor inferior ao piso nacional da categoria, com base em manobras contábeis praticadas pelo ente requerido;
[iii]
o Município tem promovido alterações salariais com defasagem temporal, somente após o início do ano letivo, o que acarreta prejuízos financeiros mensais acumulados,

e que
[iv]
portanto, maneja a presente ação”.

(2). O juízo de origem julgou
improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

(3). Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado arguindo em síntese que a sentença confundiu os conceitos de "vencimento" (base) e "remuneração" (total), pois o piso deve incidir estritamente sobre o vencimento-base, sem o cômputo de gratificações e adicionais. Sustenta que o reajuste deve ser imediato à publicação das portarias do MEC. Cita decisões do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) que reforçam a incidência do piso sobre o vencimento-base. Requer a reforma total da sentença para que seja reconhecido o direito ao piso e às diferenças salariais

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5). Cinge-se a controvérsia à verificação do cumprimento do Piso Salarial Nacional do Magistério pelo Município de Cariacica e à possibilidade de reflexo automático desse valor em todos os níveis da carreira.

(6). Analisando detidamente os autos, verifico que a r. sentença está alinhada com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs 4167 e 4839) e pelas Turmas Recursais deste Estado.

(
7). É pacífico que o valor do piso refere-se ao vencimento-base (vencimento inicial) da carreira para a jornada de 40 horas semanais. No entanto, a parte autora não logrou êxito em comprovar que o seu vencimento-base específico esteja abaixo do mínimo nacional proporcional à sua carga horária.

(8). A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece um patamar mínimo civilizatório para o vencimento inicial, mas não impõe um reajuste automático e linear para todos os níveis e classes da carreira (o chamado "efeito cascata"). Conforme alegado pelo Município em contrarrazões, o escalonamento vertical e horizontal da carreira depende de lei municipal específica, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes (Art. 37, X, CF e Súmula Vinculante nº 37 do STF).

(9). A sentença recorrida fundamentou corretamente que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para conceder aumentos sem previsão legal local, salvo se demonstrado que o servidor recebe menos que o piso, o que não ocorreu no caso concreto

(10).
Recurso conhecido e desprovido,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95)
.

(11). Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)